Tribunal: TJDFT
Processo: 0717142-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação cível, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por VYTAL COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e ALIRIO SILVA FURTADO da sentença (ID 42574308) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de METRÓPOLES MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP, julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, os apelantes/autores alegam que a parte apelada/ré veiculou matérias jornalísticas “com conteúdo hostil, que não se coadunam com a realidade fática, cujo conteúdo atenta contra a honra, reputação, conceito, nome e imagem dos Apelantes” (ID 42574310 – pág. 3), pois, nas publicações impugnadas, os associaram à Máfia das Próteses” e à “Operação Mr. Hyde”, sendo que jamais foram investigados, indiciados, processados ou envolvidos nestas operações ilícitas. Aduzem que o envolvimento de seus nomes nas matérias supracitadas ocorreu com base em notícia crime lastreada por informações falsas, decorrente de denunciação caluniosa, que ensejou à instauração de inquérito policial que, inclusive, já foi arquivado, o que comprova que não participaram de qualquer atividade ilícita. Argumentam que as matérias jornalísticas veiculadas que os associam às operações criminosas extrapolam o direito à liberdade de expressão da empresa apelada que, embora previsto constitucionalmente, deve ser relativizado quando colidir com direitos fundamentais de caráter personalíssimo, como o direito à honra, à intimidade, à vida privada e à imagem do indivíduo. Aduzem que o exercício do direito à liberdade de imprensa apenas é considerado legítimo se o conteúdo transmitido for verdadeiro, de interesse público e não violar os direitos da personalidade do indivíduo noticiado, de modo que, na inobservância desses deveres, resultará na extrapolação do exercício regular do direito de informar, restando caracterizada a abusividade. Alegam que, “na hipótese, os fatos noticiados pelo Apelado, Portal Metrópoles, são falsos e manipulam a verdade dos fatos, de modo que as matérias jornalísticas abusaram do direito de informação ao trazer notícias inverídicas sobre a conduta dos Apelantes, tendo prejudicado demasiadamente sua honra e a intimidade, violando direitos da personalidade e ofendendo a dignidade da pessoa humana do segundo requerente” (ID 42574310 – pág. 20), razão pela qual a obrigação de fazer, consistente na exclusão de tais publicações jornalísticas da rede mundial de computadores, decorre do direito à preservação da intimada, do bom nome e da honra. Defendem a existência dos requisitos para a concessão da antecipação de tutela de urgência recursal, porquanto a probabilidade do direito de exclusão de tais publicações está materializada com a “juntada das certidões negativas de IDs. 124686934, 124686935, 124686936, 124686937, 124686938, 124686939, 124686940, 124686941 e 124765082., aliadas à ocorrência policial de ID. 124687997 e da Nota à Imprensa de ID. 124687996 que demonstram que as matérias jornalísticas ora impugnadas baseiam-se em fonte ilegítima, lastrando-se por informações falsas, decorrentes de denunciação caluniosa” (ID 42574310 – pág. 21) e com o Acórdão de ID. 138783789, constante do AGI n.o 0717132-91.2022.8.07.0000, em que esta Terceira Turma excluiu as publicações objeto deste apelo. Da mesma forma, entendem que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo encontra-se presente porque, em seu entender, “as referidas postagens podem voltar a estar disponíveis em razão da sentença ora recorrida, permitindo inúmeras visualizações e reportagens, além de comentários igualmente ofensivos, inclusive prejudicando a operação comercial da primeira requerente, que depende de seu bom nome para operacionalização no mercado de saúde” (ID 42574310 – pág. 22/22). Requerem, ao final, a concessão da tutela de urgência recursal, inaudita altera pars, a fim de que o acórdão de ID. 138783789 seja mantido incólume, determinando-se ao apelado que mantenha a exclusão, em seu portal e na rede mundial de computadores, das publicações jornalísticas supracitadas, até o trânsito em julgado do presente processo. No mérito, pugna pela procedência integral dos pedidos constantes da exordial e a condenação da parte apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Preparo ao ID 42574312. Contrarrazões acostadas (ID 42574316). É o relatório. DECIDO. Neste momento processual, passo a análise do pedido de tutela antecipada formulado. Dito isso, o artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil dispõe que: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; Por sua vez, o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Desta forma, o deferimento da tutela provisória de urgência recursal está condicionado à presença, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pois bem. Nos autos do AGI n.o 0717132-91.2022.8.07.0000, deferi a liminar postulada pelos ora agravantes (conforme ID 42574254) e, no mérito, a Terceira Turma, à unanimidade, deu provimento ao recurso, conforme acórdão n.o 1604611 (ID 425743040), para que fosse retirado do portal de notícias e, na medida do possível, de toda a rede mundial de computadores, as duas matérias jornalísticas informadas (“Em clínica no Guará, Anvisa investiga fraude com órteses e próteses” e “Máfia das Próteses: Anvisa apreende 300 itens em empresa no Guará”) veiculadas que expõem a empresa ora apelada. E, nesta oportunidade e no exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida tutela. Com efeito, a probabilidade do direito mostra-se evidente em três aspectos: (i) na própria matéria veiculada pela empresa apelada dispondo que os agravantes não são alvos de investigação na operação “Máfia das Próteses”, segundo consulta no link https://www.metropoles.com/distrito-federal/saude-df/confira-quem-sao-os-envolvidos-na-mafia-das-proteses (acessado em 27/5/2022); (ii) no fato de o inquérito policial instaurado para investigar a empresa apelante ter sido arquivado por insuficiência de indícios criminais (ID 124688007 dos autos de origem – págs. 70/71); e (iii) nas certidões de “nada consta” em nome dos apelantes, segundo os ID’s 124686934, 124686935, 124686936, 124686937, 124686938, 124686939, 124686940, 124686941 e 124765082, todos dos autos de origem. Por sua vez, o perigo de dano evidencia-se no fato de que as matérias publicadas, de fato, podem voltar a serem expostas no portal de notícias da empresa apelada, sobretudo após a sentença ter julgado improcedentes os pedidos constantes da exordial, o que permite a leitura das notícias por qualquer pessoa, inclusive por eventuais clientes/fornecedores dos apelantes, circunstâncias que atingem a honra objetiva da empresa recorrente e, consequentemente, pode impactar sua operação comercial no mercado de saúde. Por fim, não vislumbro perigo de irreversibilidade da medida, pois a apelada pode voltar a publicar as matérias normalmente, caso o direito dos apelantes não se confirme ao final do processo. Portanto, sem adentrar, por ora, no mérito da apelação, em uma análise superficial, entendo que restou evidenciada, prima facie, os elementos que autorizam o deferimento da medida excepcional postulada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para DETERMINAR que a apelada mantenha a exclusão, em seu portal e na rede mundial de computadores, das publicações jornalísticas supracitadas, até o trânsito em julgado do presente processo. Na oportunidade, recebo a apelação no efeito devolutivo, nos termos do art. 1012, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil. Preclusa a presente decisão, dê-se vista à Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se no feito. Após, retornem-me os autos conclusos para julgamento do mérito recursal. Publique-se. Intimem-se.